Tribunal: TJSP
Processo: 2244724-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de limitação dos descontos de empréstimo consignado a 30% da remuneração líquida do autor – Decisão que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a prestação descontada pelo réu não supera o limite legal – Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que a margem consignável do requerente, que é servidor público estadual do Governo do Estado de São Paulo, é

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de limitação dos descontos de empréstimo consignado a 30% da remuneração líquida do autor – Decisão que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a prestação descontada pelo réu não supera o limite legal – Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que a margem consignável do requerente, que é servidor público estadual do Governo do Estado de São Paulo, é de 35% de sua remuneração líquida – Limite não superado pelos descontos realizados pelo réu – Abono de permanência e adicional de insalubridade que integram a remuneração do autor para fins de cálculo da margem consignável – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2244724-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2244724-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.126
Voto no 26.126
Agravo de Instrumento no 2244724-13.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 10a Vara Civel
Agravante: José Antonio dos Santos
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Prataviera
TUTELA DE URGÊNCIA
Pedido de limitação dos
descontos de empréstimo consignado a 30% da remuneração
líquida do autor Decisão que indeferiu o pedido, sob o
fundamento de que a prestação descontada pelo réu não
supera o limite legal Insurgência do autor Descabimento
Hipótese em que a margem consignável do requerente,
que é servidor público estadual do Governo do Estado de
São Paulo, é de 35% de sua remuneração líquida Limite
não superado pelos descontos realizados pelo réu Abono
de permanência e adicional de insalubridade que integram a
remuneração do autor para fins de cálculo da margem
consignável
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação pelo rito ordinário cumulado com pedido de tutela de
urgência”, ajuizada por JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS contra BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
autor (fls. 36/37).
Recorre o autor. Afirma que a decisão agravada não
considerou a tabela apresentada na petição inicial, que demonstra que a
instituição financeira está efetuando desconto de R$ 262,07 acima do limite
legal. Sustenta que os descontos realizados pelo réu chegam ao valor de
R$ 1.140,12. Destaca que seus proventos se destinam à subsistência
própria e de sua família. Requer a fixação de multa cominatória para o caso
de descumprimento da determinação pelo réu. Pleiteia a antecipação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2244724-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.126
efeitos da tutela recursal, a fim de que o requerido imediatamente limite os
descontos a 30% de sua remuneração.
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação pelo rito ordinário cumulado com
pedido de tutela de urgência”, ajuizada por JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
O autor narrou, na petição inicial, que, em 21/06/2017,
celebrou contrato de mútuo com o banco réu, por meio do qual este lhe
disponibilizou crédito no valor de R$ 60.598,71, obrigando-se, de outra
parte, ao pagamento de prestações mensais de R$ 1.140,12. Afirmou que
tem quitado regularmente as prestações. Acrescentou, no entanto, que não
há nada que justifique a prática lesiva das instituições financeiras de reter a
integralidade ou parte significativa de saldo depositado em conta corrente do
cliente para pagamento de débitos. Sustentou que comete ato ilícito a
instituição financeira que, sem autorização, bloqueia a totalidade dos
rendimentos mensais do correntista. Defendeu que, sendo impenhorável o
salário, é abusiva a cláusula que permite sua retenção para amortização da
dívida. Mencionou, ainda, que sua remuneração é composta por verbas de
diversas naturezas, sendo que somente parte delas pode ser considerada
para fins de descontos de prestações de empréstimos consignados. Conclui
que o limite para descontos, correspondente a 30% de sua remuneração, é
de R$ 855,77. Defendeu que possui 3 (três) empréstimos consignados e
que os credores devem partilhar igualmente a margem consignável, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2244724-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.126
não é cumprido pelo réu.
Nesse contexto, requereu a concessão de tutela de
urgência para que o réu se abstenha de realizar descontos que superem o
valor de R$ 598,78, “que corresponde ao complemento da margem
consignável de 30% do salário líquido do autor” (fl. 28).
O D. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada
pelo requerente, nos seguintes termos (fls. 36/37):
"(...)
Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a
presença do requisito da probabilidade do direito
sustentado pelo autor para pleitear a concessão da tutela
provisória.
A análise do holerite mais recente juntado pelo
autor (fls. 27) indica que os descontos promovidos pelo
banco réu excedem o limite legal de 30% de seus
vencimentos. Isso porque os valores pagos a título de
adicional de insalubridade e abono de permanência, que
não se confunde com abono de férias, tratam-se de
verbas de caráter salarial e não eventual. Considerando o
disposto no art. 2o, § 2o, e art. 3o do Decreto Estadual no
60.435/14 em relação à aferição da margem considerável,
bem como que o contrato que envolve as partes,
aparentemente, é anterior ao empréstimo contratado pelo
autor junto ao Banco BMG S/A, conclui-se que a parcela
descontada pelo réu respeita o limite legal de 30% dos
vencimentos do autor. Isto colocado, INDEFIRO a tutela
antecipada de urgência. (...)".
Contra esta decisão se insurge o autor, ora agravante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, o autor é policial militar no Estado de São
Paulo, razão pela qual a consignação em folha de pagamento para fins de
pagamento de empréstimos bancários deve observar o quanto disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2244724-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.126
Decreto Estadual no 60.435/2014.
Sendo assim, a margem consignável é de 35% dos
vencimentos auferidos pelo autor, e não 30%.
De fato, o artigo 2o, §1o, item 5 do Decreto Estadual no
60.435/2014 dispõe que:
"Artigo 2o - Entendem-se por consignações os
descontos
mensais
realizados
sobre
os
valores
percebidos mensalmente a título de vencimentos,
salários, soldos, proventos e nas pensões.
(...)
§ 1o - Para os fins deste decreto, considera-se:
(...)
5.
margem
consignável:
percentual
correspondente a 30% (trinta por cento) aplicável sobre a
parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos e
pensões percebidas no mês, compreendendo o padrão
de vencimentos acrescido das vantagens pecuniárias que
a ele se integram nos termos da lei ou de outros atos
concessivos, as vantagens incorporadas, os adicionais de
caráter individual, bem assim as vantagens pessoais ou
as fixadas para o cargo de forma permanente por
legislação específica, com a dedução dos descontos
obrigatórios".
Assim, em uma análise apressada poder-se-ia imaginar
que o limite para descontos é mesmo de 30% dos vencimentos do mutuário.
Contudo, a referida margem consignável foi majorada
para 35% dos vencimentos, por meio do Decreto Estadual no 61.750/2015,
cujo artigo 1o dispõe:
"Artigo 1o - A margem consignável a que se
refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no 60.435,
de 13 de maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta por
cento) para 35% (trinta e cinco por cento)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2244724-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.126
Nesse contexto, os elementos dos autos indicam que os
descontos sofridos pelo autor não superam o limite legal.
De fato, os demonstrativos de pagamento apresentados
pelo autor evidenciam que, além do banco réu, outras duas instituições
financeiras efetuam descontos junto à fonte pagadora do requerente, de
modo que os descontos para pagamento de empréstimo totalizam
R$ 1.397,31 (fls. 33/35).
Ora, tal montante não supera o percentual de 35% dos
vencimentos do autor, nos termos da legislação vigente.
Realmente,
os
demonstrativos
de
pagamento
apresentados pelo requerente indicam que, partindo-se da remuneração
bruta do autor, excluídas as receitas relativas à ajuda de custo com
alimentação e diária especial por jornada, bem como excluídos os
descontos obrigatórios (imposto de renda, contribuição previdenciária e
assistência médica), chega-se à remuneração líquida considerada para fins
de cálculo da margem consignável. E o valor obtido a partir do cálculo de
35% do referido montante é superior aos descontos sofridos pelo autor.
Nesse passo, cumpre destacar que, diversamente do
que defende o autor, e como bem destacou o juízo singular, as verbas
relativas a adicional de insalubridade e abono de permanência não possuem
caráter transitório, razão pela qual integram os vencimentos do autor para
fins de cálculo da margem consignável.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
"REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
Empréstimo
consignado.
Limitação
dos
descontos.
Regularidade. Aplicação analógica da Lei n.o 10.820/03.
Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Adicionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2244724-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.126
de horas extras e de insalubridade que devem
integrar a base de cálculo da margem consignável.
Natureza
jurídica
remuneratória.
Honorários
advocatícios fixados por equidade em R$ 2.862,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade,
considerado
o
trabalho realizado até a sentença. Sentença mantida.
Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração.
Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recursos não
providos"
(TJSP;
Apelação
Cível
1002675-
93.2018.8.26.0322; Relator (a): Tasso Duarte de Melo;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2019;
Data de Registro: 07/03/2019, grifo nosso).
"SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

Policiais militares Abono de permanência Descontos
relativos ao Imposto de Renda Isenção previdenciária
não indenizatória Verba de natureza remuneratória
Sentença reformada. CORRREÇÃO MONETÁRIA

Pretensão de incidência dos índices de correção
monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei
9.494/97
Inadmissibilidade
Critério de correção
monetária declarado inconstitucional pelo STF TR não
reflete o verdadeiro índice de inflação
Sentença
confirmada, com a ressalva que deverá ser cumprida a
decisão definitiva do STF no Tema 810. RECURSO DE
APELAÇÃO
PROVIDO,
EM
PATE,
conforme
a
fundamentação"
(TJSP;
Apelação
Cível
0011019-87.2013.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de
Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/05/2014; Data
de Registro: 26/08/2019, grifo nosso).
Portanto, não merece reparo a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator